Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Realizado acordo extrajudicial entre as partes em momento anterior à citação, não se aperfeiçoando a relação processual, nos termos do art. 239 do CPC, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.